Tribunal: TJDFT
Processo: 0751199-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751199-14.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702344-36.2022.8.07.0012 ajuizada pela agravante em desfavor de PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216574026 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de reiteração de diligências, via RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SISBAJUD, sob o fundamento de que já teriam sido realizadas todas as pesquisas de bens disponibilizadas a este Tribunal de Justiça. A recorrente sustenta que propôs a execução em desfavor do agravado em razão de inadimplemento de contrato de prestação de serviços fotográficos. Alega que em 19/05/2022 efetivou-se a única tentativa de penhora via SISBAJUD, na forma simples, e de busca de veículos via RENAJUD. Assevera que, após a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, pleiteou por diversas vezes novas pesquisas de bens do devedor, todas indeferidas. Considera que a r. decisão hostilizada é contrária aos precedentes desta egrégia Corte que têm o entendimento de que, transcorrido prazo razoável desde a última consulta, é possível a renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, em consonância com o princípio da razoabilidade. Ao final, a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, a fim de a fim de permitir que sejam realizadas novas tentativas de localização de bens do devedor via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER. Preparo recolhido sob o ID 66815642. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 às 14:01:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora